Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701959-05.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DANIEL PINTO - ME APELADO: FRANCISCA DE OLIVEIRA BORGES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido, REGIS PEDRO DANIEL PINTO – ME, contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória ajuizada por FRANCISCA DE OLIVEIRA BORGES. Após o julgamento da apelação, a parte autora apresenta petição no qual comunica a realização de acordo entre as partes, porém a peça não está subscrita pelo patrono da parte contrária. (ID 29084957.) Venha em termos a petição de acordo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2021 14:05:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador